Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705187-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA GLAIBI MOURA MESQUITA AGRAVADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Tatiana Glaibi Moura Mesquita contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência. Na origem, a agravante pleiteou a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito e impedir que o agravado inscrevesse o seu nome nos serviços de proteção ao crédito, por dívida referente ao instrumento particular de contrato de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, sob pena de multa (ID no 56688568, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão recorrida é “padronizada” e “se prestaria a afastar qualquer pedido de tutela sem de fato analisar o mérito”. O mesmo teria ocorria com a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos. Destaca que a questão apresentada na demanda originária seria essencialmente matéria de direito, cujas alegações estariam embasadas em provas documentais, tais como: “o contrato de adesão firmado entre as partes, pagamento da prestação comprovada via fatura do cartão da agravante, e-mail institucional da agravada com a proposta abusiva de rescisão contratual, prova do cancelamento da busca de reserva ao qual se comprova a ineficiência do serviço contratado”. Nesse cenário, sustenta que a decisão não estaria adequadamente fundamentada e deixou de apreciar as provas documentais que instruíram a petição inicial, as quais demonstrariam a probabilidade do direito vindicado e o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada (art. 300 do CPC). Sob os mesmos fundamentos, pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar os efeitos da liminar. O processo veio concluso dia 11/3/2020. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante firmou contrato cujo objeto é a utilização por prazo determinado de unidades habitacionais dos resorts e hotéis administrados pelo agravado, mediante a cessão de direito de uso em sistema de tempo compartilhado, no valor total de R$ 31.581,00 a ser adimplido em parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 519,00 (ID no 14759874, págs. 1-7). Alega que teria sido vítima da prática conhecida como “venda emocional”, pois estaria em férias com a família quando foi abordada por representantes do agravado que lhe ofereceram brindes, bebidas e petiscos antes de apresentar o contrato. Todavia, logo em seguida a agravante afirma que ficou decepcionada com o negócio jurídico celebrado, pois ao longo do ano de 2019 não conseguiu reservar nenhuma hospedagem, conforme demonstraria a “lista de espera” anexada (ID no 56501731, pág. 3, proc. no 0702132-59.2020.8.07.0020). As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas – a de o agravado receber o crédito e a da agravante usufruiu dos imóveis –, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a realização do contrato e se há alguma cláusula abusiva que necessite ser tolhida mediante a correspondente intervenção judicial, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro